Tribunal: STF
Processo: AI 801469
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor militar. Reforma. Cálculo dos proventos. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.834/97 por órgão fracionário, limitando-se a afirmar que essa norma não se aplicaria, no caso dos autos, porque promulgada após os fatos que ensejaram a propositura da demanda.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.